Tribunal: STF
Processo: AP 1906
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de ERIEL VARGAS DE LIMA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    No dia 2/8/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT noticiou os seguintes descumprimentos da medida cautelar de monitoramento eletrônico: (a) violação da área de inclusão, nos dias 15/4/2024 e 16/4/2024; (b) ausência de sinal de GPS e GPRS, por 28 (vinte e oito) vezes; e (c) ausência de GPRS, por 60 (sessenta) vezes; esses últimos ocorridos entre março e maio de 2024 (eDoc. 77).



    No mesmo expediente foram remetidas as justificativas da Defesa (eDoc. 77, fls. 12-25)



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu ERIEL VARGAS DE LIMA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão, por duas vezes, em 15/4/2024 e 16/4/2024.



    Para justificar esses descumprimentos, a Defesa apresentou certidão emitida por policial penal responsável pelo atendimento no CIME/SINOP, a qual informa que no dia 15/4/2024, o monitorado teria se dirigido à Central para alteração do endereço e que a nova área de inclusão somente foi criada na manhã do dia 16/4/2024, “e sendo assim, tais violações serão justificadas no sistema.”



    Nesses termos, observo que foram apresentadas justificativas plausíveis, uma vez que as violações de área de inclusão cessaram no dia 16/4/2024, o que corrobora a justificativa colhida em certidão oficial.



    Já no que diz respeito às noticiadas violações relativas à ausência de GPRS/GPS, o Juízo fiscalizador informou que sua causa poderia ser o “envelopamento do dispositivo” (fraude) ou em razão das características da região, nos seguintes termos:



    “O alarme de Sem sinal de GPRS e GPS (uSip) é gerado quando ocorre a perda simultânea do GNSS (GPS + GLONASS) e do sinal de comunicação de telefonia (GPRS). Devido à falta de comunicação, o sistema é informado desta sinalização somente quando o equipamento volta a comunicar e descarrega os dados armazenados na memória. Perdas simultâneas dos sinais GNSS e GPRS podem indicar possíveis fraudes no dispositivo, através de envelopamento com mate rial análogo a papel alumínio ou ocorrem devido às características da região onde o monitorado reside”



    Em sua justificativa, o réu juntou registro de sistema eletrônico de acesso, com horários de entrada e saída do local onde se encontrava prestando serviços (Condomínio Carpe Diem), localizado em Sinop/MT, no mesmo período em que as violações foram registradas (março a maio de 2024), para comprovar que não se ausentou da Comarca, e que “(...) a ausência de sinal se deu por uma falha de comunicação da telefonia do equipamento de monitoramento eletrônico naquela localidade, de modo que o acusado não descumpriu nenhuma das medidas cautelares impostas”.



    Desse modo, observo que é plausível a justificativa apresentada pelo réu, no sentido de que a ausência de sinal de GPS/GPRS foi ocasionada por problemas técnicos do aparelho em razão das características da região onde o monitorado se encontrava, pois ocorriam nos dias e horários em que prestava serviços no condomínio localizado em Sinop/MT.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente